Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705743-26.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JULIANA FONSECA AZEVEDO MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a", “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA NORMA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Distrital n.o 5.008/2012, que reestrutura as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, ao conceder reajuste remuneratório escalonado aos servidores do DF, preconizou que o benefício seria implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano, sendo certo que a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA seria suprida integralmente em 1o de setembro de 2015. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento. 4. É vedado ao Poder Judiciário aumentar ou estender vantagens a servidores públicos civis ou militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento apenas no princípio da isonomia (Súmula Vinculante n.o 37). O aumento de vencimento de servidor depende de Lei e o Poder Judiciário não dispõe, via de regra, de competência legiferante. 5. Recurso desprovido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 16, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 101/2000, sustentando que não é possível acolher a tese de inexistência de dotação orçamentária para dar cumprimento à determinação legal que estabeleceu reajuste de vencimento, uma vez que os gestores públicos agem em conformidade com as determinações constitucionais e legais. Assevera que admitir a tese do recorrido representaria subversão total do ordenamento jurídico, por permitir que o ente federado optasse por não cumprir a lei. Acrescenta que, na eventualidade de serem ultrapassados os limites de gastos com pessoal, o ente público deveria adotar as medidas previstas tanto na Constituição Federal, quanto na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, indicando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Embora a recorrente tenha interposto o apelo especial também com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 105 da CF, ela deixou de demonstrar qual ato de governo local contestado em face de lei federal foi julgado válido pela turma julgadora. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 102 da CF, repisando os argumentos expendidos do apelo especial. Fundamenta, ainda, o recurso extraordinário nas alíneas “c” e “d”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, apontado qual lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição Federal foi julgado válido, bem como demonstrado a existência de conflito de competência legislativa entre o Distrito Federal e a União. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 16, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 101/2000, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ele não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1772118/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/5/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no REsp 1911426/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque “Da forma como ficou definido pelo Tribunal de origem, imprescindível seria a análise da legislação local para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de Recurso Especial. Desse modo, aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280 do STF, segundo a qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário.” (AgInt no AREsp 1588963/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 20/5/2021). Em relação ao invocado dissenso jurisprudencial, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “Reconhecida a ausência de prequestionamento da norma objeto da divergência jurisprudencial, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c.” (AgInt no AREsp 1536599/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/4/2021). Quanto à interposição fundada na alínea “b” do permissivo constitucional, ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “(...) não se pode conhecer do Recurso Especial. Isso porque a parte recorrente não demonstrou de forma clara e fundamentada como o Tribunal a quo julgou 'válido ato de governo local contestado em face de lei federal', atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF: 'é inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.'" (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo 102 da CF, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1316846 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 25/5/2021). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (RE 1291026 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/12/2020). Caso fosse possível ultrapassar referido veto, o apelo extraordinário não comportaria seguimento, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local imunes ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Destaco, ainda, que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também nas alíneas “c” e "d" do permissivo constitucional, a turma julgadora não julgou valido ato do governo local contestado em face da CF, tampouco válida lei local contestada em face de lei federal. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF).” (ARE 1308967 ED-AgR, Relator: LUIZ FUX DJe 24/5/2021) Demais disso: “No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.” (ARE 1270810 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 27/10/2020). Sobre o tema, em recente julgamento sobre a matéria, assim se posicionou a Corte Suprema: EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL 5.008/2012. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 5. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 7. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1282001 AgR-segundo, Relator: LUIZ FUX, DJe 8/3/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021